Tribunal: TJSP
Processo: 1004035-98.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Apelo do réu. Pedido de gratuidade formulado na contestação, sem que houvesse apreciação pelo juízo a quo. Possibilidade. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado que implica no reconhecimento de seu deferimento tácito. Precedentes do C. STJ. Inadimplemento incontroverso. É admitida a revisão das taxas de juros

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Apelo do réu. Pedido de gratuidade formulado na contestação, sem que houvesse apreciação pelo juízo a quo. Possibilidade. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado que implica no reconhecimento de seu deferimento tácito. Precedentes do C. STJ. Inadimplemento incontroverso. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Réu que contratou operação de crédito alienando fiduciariamente seu veículo como forma de garantia. Juros anuais pactuados acima do dobro da média do mercado para a mesma operação. Abusividade reconhecida. Lesão consumerista. Inteligência do 6o, V, do art. 51, IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Capitalização. Entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Fica a acolhida a revisão de obrigação creditícia com modificação de cláusula contratual, para adotar-se a taxa média do mercado, ante o reconhecimento da abusividade dos juros praticados pela autora. Mora descaracterizada. devendo-se proceder a devolução do veículo. Tema 28 do C. STJ. Valor da reconvenção arbitrado ex officio. Inteligência do art. art. 292, § 3o, do CPC. Improcedência do pedido principal e parcial procedência do reconvencional. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.